Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal 



    Em 20/2/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 552), ao passo que a Defesa de SILVIO DE MELO ROCHA apresentou alegações finais em 12/3/2025 (eDoc. 576).



    Em 6/1/2025, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA afirmou que é “PORTADOR DE NEOPLASIA MALÍGNA (CÂNCER)”, bem como requereu autorização para “deslocar-se até a cidade de Montes Claros, distante a 240 km, e a consulta estar agendada para às 07:00h, requer-se autorização para deslocar-se até o mencionado Hospital para tratar da saúde nos dias 20 e 21 de janeiro de 2025”, que deferi (eDoc. 454/457).



    Em 26/5/2025, autorizei o deslocamento o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 26/5/2025, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta agendada no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho em Montes Claros/MG, no dia 27/5/2025, às 7h, ressaltando que novas flexibilizações deveriam ser solicitadas previamente nos autos e determinando que o réu comprovasse a realização da consulta (eDoc. 615).



    Em 2/6/2025, o réu comprovou a realização da consulta em 27/5/2025 e noticiou marcação de nova consulta para 24/6/2025, requerendo autorização para se deslocar até Hospital Dilson Godinho em Montes Claros/MG, nos dias 23 e 24/6/2025, às 7h (eDoc. 623), tendo em vista necessidade de percorrer a distância de duzentos e quarenta quilômetros.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.624-626). O que deferi, 23/6/2025 (eDoc.644).



    Em 6/8/2025, a defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA solicitou autorização para que nos dias 25/8/2025 e 26/8/2025, o réu possa “deslocar-se até o mencionado Hospital na Cidade de Montes Claros para tratar da saúde nos dias 25 e 26 de agosto de 2025, repita-se, a consulta é no dia 26/08/2025 às 07:00h, portanto, pode haver necessidade de lá pernoitar no dia 25/08/2025”(eDoc.679).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.680-683).



    É o breve relato. DECIDO.



    O requerente, pela documentação juntada, se submeteu a consulta médica, no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho de Montes Claros, no dia 15/7/2025, às 20h, e comprovou a marcação de consulta para 26/8/2025(eDocs.680-682).



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 25/8/2025, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta agendada no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho em Montes Claros/MG, no dia 26/8/2025, às 7h.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.



    Diante da consulta agendada para o dia 26/8/2025, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente